Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-43.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702889-43.2021.8.07.0012 APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: JOSE UILSON CATARINO DA SILVA DECISÃO Ante a irregularidade da representação processual da apelante, apesar das oportunidades concedidas para sanar o vício não conheço da apelação. Brasília, 17 de novembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator